Tribunal: TJDFT
Processo: 0002979-84.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE EM ESTÁDIO DE FUTEBOL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes.

2. Cumpre ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. Não há que se falar em dano moral a parte apelante que, apesar de ter sofrido a mesma queda de sua filha menor, não sofreu qualquer lesão hábil a constrangê-lo, tendo sido realizado pronto atendimento à menor. Apesar de ter sido necessário o acompanhamento a tal atendimento, este foi prestado de forma rápida o suficiente para que o autor/apelante retornasse ao evento.

4. O dano moral passível de ser indenizado é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, o que não se vislumbra no caso em apreço.

5. Em que pese o dissabor vivenciado por qualquer genitor em situações em que seus filhos necessitem de atendimento médico, o comparecimento do apelante ao Hospital de Base para acompanhar sua filha menor decorreu apenas do seu dever de guarda - situação corriqueira que ocorre com quaisquer genitores que tenham prole em terna idade nas diversas situações cotidianas.

6. Recurso conhecido e improvido.